Tribunal: TJSP
Processo: 1007000-83.2021.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Fornecimento de energia elétrica Ação regressiva. Seguradora em face da concessionária, visando o ressarcimento da indenização paga a segurado em virtude de prejuízo causado em equipamentos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Relação de consumo configurada. Desnecessidade de esgotamento da via administrativa. Aplicação do art. 5o, XXXV, da CF. Comprovação do pagamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Fornecimento de energia elétrica Ação regressiva. Seguradora em face da concessionária, visando o ressarcimento da indenização paga a segurado em virtude de prejuízo causado em equipamentos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Relação de consumo configurada. Desnecessidade de esgotamento da via administrativa. Aplicação do art. 5o, XXXV, da CF. Comprovação do pagamento da indenização. "Prints" de tela sistêmica que apontam a autenticação bancária. Ausência, porém, de prova do nexo de causalidade, de modo a configurar a responsabilidade civil da distribuidora de energia. Autora, ademais, que não conservou os bens danificados, visando resguardar a realização de perícia. Recurso provido.